Tribunal: STF
Processo: ARE 857889
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.



    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: ARE 848.352-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 2/12/2014 e ARE 712.815-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4/12/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONDUTA OMISSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.